Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704557-66.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA FARIAS DE ATAIDE, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANA PAULA FARIAS DE ATAIDE DESPACHO À Secretaria para retificar a autuação. Após, nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora